Tribunal: STJ
Processo: 5004478-97.2022.8.24.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201476 - SC (2025/0079624-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED CHAPECÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DA REGIÃO OESTE CATARINENSE
ADVOGADOS
: FERNANDA BAZZO - SC022115
CARLA TIBOLLA - SC042281
EDUARDA FRANKEN VASCONCELLOS - SC059244
MAIZA CAROLINA DE OLIVEIRA - SC053965
MATHEUS GUILHERME NUNES - SC068349
AGRAVADO
: PAULO VANDERLEI NUNES
ADVOGADO
: MARCOS CRISTIANO ALBERTI - SC056621
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. REVISÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela falta de
comprovação da existência de título executivo líquido, certo e exigível.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas
nos autos, o que é vedado em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48439853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 171de9ea-bd85-423d-86cf-6b50d72298b6

5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
6. Correta a decisão que, ao não conhecer do recurso especial, majorou em
20% (vinte por cento) o valor dos honorários advocatícios, nos estritos
limites do art. 85, § 11, do CPC/2015, levando em conta os requisitos
previstos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo.
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 171de9ea-bd85-423d-86cf-6b50d72298b6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201476 - SC (2025/0079624-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED CHAPECÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DA REGIÃO OESTE CATARINENSE
ADVOGADOS
: FERNANDA BAZZO - SC022115
CARLA TIBOLLA - SC042281
EDUARDA FRANKEN VASCONCELLOS - SC059244
MAIZA CAROLINA DE OLIVEIRA - SC053965
MATHEUS GUILHERME NUNES - SC068349
AGRAVADO
: PAULO VANDERLEI NUNES
ADVOGADO
: MARCOS CRISTIANO ALBERTI - SC056621
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. REVISÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela falta de
comprovação da existência de título executivo líquido, certo e exigível.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas
nos autos, o que é vedado em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47692087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:54
Código de Controle do Documento: 984bc07e-460c-46fb-9471-553a0a86f8bb

5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
6. Correta a decisão que, ao não conhecer do recurso especial, majorou em
20% (vinte por cento) o valor dos honorários advocatícios, nos estritos
limites do art. 85, § 11, do CPC/2015, levando em conta os requisitos
previstos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo.
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 710-728) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 704-706).
Em suas razões, a parte alega que "a decisão monocrática ora agravada
incorre em violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, IX, da CF/88), bem como ao disposto no art. 489, § 1o, do Código de Processo
Civil, uma vez que deixou de enfrentar a tese central sustentada pela Recorrente: a
desnecessidade de rubrica em todas as páginas de um título executivo extrajudicial
para a sua validade, assim como a irrelevância de outros documentos, especialmente
quando se trata de Termo de Confissão de Dívida assinado pelo devedor e por duas
testemunhas, nos exatos termos do art. 784, inciso III, do CPC" (fl. 713).
Afirma que a decisão agravada "contraria frontalmente o que dispõe o artigo
784, III, do CPC, que exige tão somente a assinatura do devedor e de duas
testemunhas para a caracterização de título executivo extrajudicial. Não há, na norma
processual, qualquer exigência quanto à rubrica em todas as páginas ou à juntada de
documentos acessórios para o reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade da
obrigação confessada" (fl. 716), e que "os requisitos do artigo 783 do Código de
Processo Civil — certeza, liquidez e exigibilidade — encontram-se integralmente
preenchidos no presente caso" (fl. 719).
Suscita divergência jurisprudencial.
Insurge-se contra a majoração dos honorários recursais.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 732-742), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA47692087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:54
Código de Controle do Documento: 984bc07e-460c-46fb-9471-553a0a86f8bb

É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (f
ls. 704-706):
Trata-se de recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 215):
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DO EMBARGANTE. AVENTADA A AUSÊNCIA DE
CERTEZA,
LIQUIDEZ
E
EXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
ACOLHIMENTO. DOCUMENTO QUE NÃO POSSUI A RUBRICA DO
DEVEDOR NA PÁGINA EM QUE CONSTAM AS INFORMAÇÕES
REFERENTES
AO
VALOR
DO
NEGÓCIO.
EXECUÇÃO
DESACOMPANHADA DO CONTRATO OU DE NOTAS FISCAIS
CORRESPONDENTES À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO
ACOLHIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSITIVA INVERSÃO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO
DA VERBA NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 262-264).
Em suas razões (fls. 277-303), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(a) arts. 11, 489, § 1o, IV e V, 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC/2015 e
1.025 do CPC2015, por negativa de prestação jurisdicional quanto à tese de
que "não há requisito legal para assinatura ou rubrica em todas as folhas do
contrato" (fl. 288).
(b) arts. 783 e 784, III, do CPC/2015, sustentando, em síntese, que "o
documento assinado pelo devedor e por duas testemunhas possui natureza
de título executivo extrajudicial" (fl. 281).
Contrarrazões apresentadas (fls. 384-389).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Decido.
A UNIMED Chapecó - Cooperativa de Trabalho Médico da Região Oeste
Catarinense contra Paulo Vanderlei Nunes ajuizou ação de
execução fundamentada em um “Termo de Confissão de Dívida” no valor de
R$ 93.550,41. A execução foi embasada no título executivo extrajudicial,
que, segundo a exequente, ostenta obrigação certa, líquida e exigível.
Paulo Vanderlei Nunes, ora recorrido, opôs embargos à execução, alegando
que o título apresentado pela exequente seria nulo, uma vez que não
assinou a primeira lauda do documento, na qual consta o valor da dívida. O
Juízo de primeira instância rejeitou os embargos, entendendo que a
Documento eletrônico VDA47692087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:54
Código de Controle do Documento: 984bc07e-460c-46fb-9471-553a0a86f8bb

alegação de iliquidez do título era descabida, pois o termo de confissão era
claro ao indicar o saldo devedor remanescente, ensejando recurso de
apelação, em que Paulo sustentou a ausência de certeza e liquidez do título.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por meio do acórdão recorrido,
acolheu o recurso, entendendo que o documento não possuía a rubrica do
devedor na primeira página, na qual constam as informações referentes ao
valor do negócio, e que a execução estava desacompanhada de outros
documentos que conferissem certeza e liquidez ao título.
Ficou assentado que (fl. 213):
No entanto, compulsando o feito, verifico que, de fato, não consta a
rubrica do embargante na primeira página do único documento
apresentado pela exequente para embasar a execução, constando a
assinatura do apelante apenas ao final.
Consigno, porque pertinente, que a questão referente ao valor da
dívida contraída consta integralmente na primeira página do
documento. Além disso, causa estranheza o fato de a exequente não
ter apresentada nenhum outro documento, como contrato de
prestação de serviços ou notas fiscais, mas tão somente, em
impugnação aos embargos, "Termo de atendimento particular" e
"Ficha de internação" nos quais nada consta a respeito do serviço
prestado.
Não desconheço, ainda, os áudios apresentados pela apelada ao
evento 9, os quais demonstram as tentativas de cobrança junto ao
recorrente. No entanto, estes não demonstram a liquidez do débito,
uma vez que nada falam sobre o montante devido.
Entendo, portanto, que ausentes as características necessárias para a
execução do título, não se trata, o procedimento escolhido, do
adequado para a busca dos valores.

Assim, o acórdão decidiu pela extinção da execução, invertendo os ônus
sucumbenciais.
Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV e V, 1.022, II, parágrafo único, II,
do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
A conclusão acerca da inexistência de título executivo não se baseou
exclusivamente na ausência de rubrica na primeira página do documento. O
Tribunal de Justiça de Santa Catarina considerou, além da falta de rubrica, a
ausência de outros documentos que conferissem certeza e liquidez ao título,
como contratos de prestação de serviços ou notas fiscais. O acórdão
também mencionou que os áudios apresentados pela apelada, que
demonstravam tentativas de cobrança, não eram suficientes para comprovar
a liquidez do débito, uma vez que não especificavam o montante devido, o
que reforçou a decisão de que o título não possuía as características
necessárias para a execução (fls. 212-213).
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 11, 489, § 1o, IV e
V, 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC/2015.
Além disso, para alterar os fundamentos acima transcritos e reconhecer a
existência de título executivo líquido, certo e exigível, seria imprescindível a
reavaliação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, haja vista o teor
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47692087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:54
Código de Controle do Documento: 984bc07e-460c-46fb-9471-553a0a86f8bb

O recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional
também não reúne condições de êxito, ante a inexistência de similitude fática
entre os acórdãos tidos por divergentes.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Trata-se de execução proposta por UNIMED Chapecó com base em termo
de confissão de dívida no valor de R$ 93.550,41, tido como título executivo
extrajudicial. O executado, Paulo Vanderlei Nunes, opôs embargos à execução,
alegando nulidade do título por ausência de assinatura na primeira página, onde
constaria o valor devido. Os embargos foram rejeitados em primeiro grau, sob o
fundamento de que o título demonstrava saldo devedor certo e exigível. Em apelação,
o TJSC reformou a decisão, por entender que a ausência de rubrica na página com as
informações essenciais do débito e a falta de documentos complementares
comprometiam a certeza e liquidez do título.
Nesse contexto, a decisão recorrida e a Corte local pronunciaram-se, de
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar as conclusões adotadas.
Conforme destacado na decisão recorrida, a declaração de inexistência de
título executivo não se limitou à ausência de rubrica na primeira página. O Tribunal de
Justiça de Santa Catarina levou em conta, além dessa falha formal, a falta de
documentos complementares — como contratos de prestação de serviços ou notas
fiscais — que pudessem conferir certeza e liquidez à obrigação. Destacou-se ainda
que os áudios juntados pela parte exequente, embora indicassem tentativas de
cobrança, não evidenciavam o valor exato do débito, o que reforçou a conclusão de
que o título carecia dos requisitos essenciais para a execução (fls. 212-213).
Desse modo, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Além disso, rever a conclusão do acórdão, quanto à comprovação da
existência de título executivo líquido, certo e exigível, demandaria reavaliação do
contrato e incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
O recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional
também não reúne condições de êxito, ante a inexistência de similitude fática entre os
acórdãos tidos por divergentes.
Por fim, a respeito do arbitramento de honorários advocatícios recursais, na
forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, esta Corte firmou entendimento sobre o assunto,
definindo que há necessidade de preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos
Documento eletrônico VDA47692087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:54
Código de Controle do Documento: 984bc07e-460c-46fb-9471-553a0a86f8bb

para sua incidência: (a) somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC; (b) não
conhecimento integral ou desprovimento do recurso pelo relator, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; (c) verba honorária sucumbencial devida desde a
origem no feito em que interposto o recurso; (d) impossibilidade de majorar honorários
no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte
que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; (e) não atingimento,
na origem, dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil
de 2015, para cada fase do processo; (f) inexigibilidade da comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de
quantificação da verba (AgInt nos EREsp 1539725/DF, de minha relatoria, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
09/08/2017
19/10/2017
Dessa forma, preenchidos os requisitos para a majoração, devem ser
mantidos os termos da decisão monocrática, destacando que o acréscimo de 20%
(vinte por cento) sobre os honorários fixados nas instâncias de origem é razoável e
proporcional.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, uma vez
que a parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47692087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:54
Código de Controle do Documento: 984bc07e-460c-46fb-9471-553a0a86f8bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.201.476 / SC
Número Registro: 2025/0079624-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50044789720228240018
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED CHAPECÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA
REGIÃO OESTE CATARINENSE
ADVOGADOS
: FERNANDA BAZZO - SC022115
CARLA TIBOLLA - SC042281
EDUARDA FRANKEN VASCONCELLOS - SC059244
MAIZA CAROLINA DE OLIVEIRA - SC053965
MATHEUS GUILHERME NUNES - SC068349
RECORRIDO
: PAULO VANDERLEI NUNES
ADVOGADO
: MARCOS CRISTIANO ALBERTI - SC056621
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED CHAPECÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA
REGIÃO OESTE CATARINENSE
ADVOGADOS : FERNANDA BAZZO - SC022115
CARLA TIBOLLA - SC042281
EDUARDA FRANKEN VASCONCELLOS - SC059244
MAIZA CAROLINA DE OLIVEIRA - SC053965
Documento eletrônico VDA48410994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:36
Código de Controle do Documento: ad9258bb-a254-47e0-86d9-779137183b48

MATHEUS GUILHERME NUNES - SC068349
AGRAVADO
: PAULO VANDERLEI NUNES
ADVOGADO
: MARCOS CRISTIANO ALBERTI - SC056621
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:36
Código de Controle do Documento: ad9258bb-a254-47e0-86d9-779137183b48